Tribunal: TJPA
Processo: 0001285-53.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001285-53.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: IRLENE DE ASSIS SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PODEM SER ALTERADOS ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DIREITO ALEGADO. AUTORA QUE SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ART. 373, DO CPC. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO REQUERIDO. ACOLHIDA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA PARA CONDENAR A AUTORA E O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTEÇA. ART. 85, §4º, II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA APELADA.

1 - Não há que se falar em sentença extra petita pela aplicação de consectários em vigor e que, posteriormente, foram estabelecidos de forma diferente pelo julgamento dos paradigmas RE 870.957/SE (Tema 810) do STF e o REsp 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ, que versam sobre o tema correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, e que devem ser observados de forma obrigatória pelo Poder Judiciário.

2 - Da mesma forma, não há que se falar em ausência de provas quanto a alegação da autora de que receberia valor menor do Ticket alimentação, pois esta juntou aos autos contracheques que demonstram a relação jurídica com o requerido e os valores diferentes que foram pagos, de forma que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC. De outra ponta, competia ao Município fazer a prova negativa ao direito da autora, juntado aos autos os comprovantes que demonstrassem o pagamento integral do ticket de alimentação de acordo com o valor definido na lei.

3 - Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais entendo que assiste razão ao apelante, considerando que a autora sucumbiu em parte dos pedidos requeridos na inicial. Assim, reformo em parte a sentença considerando a sucumbência recíproca das partes, para condenar tanto a parte autora como o Município de Tucuruí ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados de forma proporcional em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação a autora pelo período de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

4 - Ante a sucumbência do apelante em grau de recurso, devem ainda, ser majorados proporcionalmente os honorários devidos pelo Município de Tucuruí, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE TUCURUI
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em face do
IRLENE DE ASSIS SOBRINHO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
in verbis:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso Ido Código de Processo Civil e:

1. INDEFIRO o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado na inicial;

2. DEFIRO o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na obrigação do município restabelecer o valor do ticket alimentação do requerente para o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser convertido em favor do autor da ação;

3. Defiro o pedido do pagamento da diferença do valor devido no ticket alimentação (R$ 315,00) e o valor efetivamente pago (R$ 236,25), desde o mês em que houve a primeira redução até a data do estabelecimento ao valor fixado nesta sentença. Todavia, a quantia deverá ser fixada em fase de liquidação, haja vista a impossibilidade deste juízo ter conhecimento sobre todos os meses em que o valor efetivamente foi pago a menor.

4. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir da data de cada valor pago a menor, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, também a partir da data do evento danoso, ou seja, da data de cada valo pago a menor

(...)

O Município de Tucuruí interpôs recurso de apelação, alegando que a autora não comprovou o direito ao recebimento da diferença referente ao tícket alimentação que trata a Lei nº 8.654/2010, em seu artigo 4º, deferido em sentença.

Afirma que a sentença é extra petita, pois a sentença condenou o Município ao pagamento correção pelo INPC a partir da data de cada valor pago a menor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, o que seria diferente daquilo que foi pedido na inicial.

Defende a necessidade de condenação da parte autora em honorários ante a sucumbência recíproca, ante a improcedência de dois dos três pedidos efetuados pela autora.

A autora/apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Inicialmente quanto a alegação do apelante de que houve sentença extra petita pela aplicação de juros e correção monetária diversa da pedida na inicial, não procede, considerando que se trata de matéria de ordem pública, podendo ser modificada pelo juízo até o trânsito em julgado da decisão.

Assim, não há que se falar em sentença extra petita pela aplicação de consectários em vigor e que, posteriormente, foram estabelecidos de forma diferente pelo julgamento dos paradigmas RE 870.957/SE (Tema 810) do STF e o REsp 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ, que versam sobre o tema correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública, e que devem ser observados de forma obrigatória pelo Poder Judiciário.

Da mesma forma, não há que se falar em ausência de provas quanto a alegação da autora de que receberia valor menor do Ticket alimentação, pois esta juntou aos autos contracheques que demonstram a relação jurídica com o requerido e os valores diferentes que foram pagos, de forma que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

De outra ponta, competia ao Município a comprovação de fato negativo ao direito do autor, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que recebeu os valores corretos em todos os meses, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de contracheques ou mesmo de extratos do banco.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença de primeiro grau, fazendo
jus
o autor ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO.
CABIMENTO. EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO LABORAL EM CONSONÂNCIA COM O LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N° 8.745/93 NOS CONTRATOS FIRMADOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO INDEVIDA.

(...)
VII.

Quanto ao Pagamento referente ao mês de outubro/2013, apesar do ente Municipal ter juntado o contracheque, não há qualquer assinatura da autora demonstrando que recebeu os valores. Além disso, não há comprovante de depósito do valor constante no contracheque na conta corrente do contratado.
VIII. Em relação a indenização pela quebra do contrato antecipadamente, cabe ressaltar que a Lei n° 8.745/93, que prevê o pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato, não se aplica nos contratos celebrados no âmbito do Município, pois a lei trata exclusivamente das contratações temporárias no âmbito da Administração Federal. IX. Além disso, o contrato de trabalho pactuado entre as partes, previa na cláusula oitava, a possibilidade de extinção do contrato de trabalho antes do prazo final, independentemente de qualquer aviso. Portanto, indevido o pagamento de qualquer indenização em razão da rescisão do contrato em momento anterior ao previsto no instrumento contratual X.

Apelo do Município de Palestina do Pará conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. XI. Recurso interposto por Damião Santos Silva conhecido e desprovido. (2728884, 2728884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1-Ajuizada ação de cobrança visando o pagamento de verbas salariais decorrente de rescisão de contrato temporário realizado com o Ente Municipal. Sentença julgada parcialmente procedente, excluindo o pagamento do FGTS e a Multa de 40%; (...)
8- As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos, o que não é o caso; 9- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2451170, 2451170, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-14)

Competia ao Município fazer a prova negativa ao direito da autora, juntado aos autos os comprovantes que demonstrassem o pagamento integral do ticket de alimentação de acordo com o valor definido na lei.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais entendo que assiste razão ao apelante, considerando que a autora sucumbiu em parte dos pedidos requeridos na inicial, qual sejam: o pedido de pagamento de insalubridade e o pedido de danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido de pagamento da diferença do tícket alimentação.

Assim, reformo em parte a sentença para, considerando a sucumbência parcial da autora, decretar a sucumbência recíproca das partes, condenando tanto a parte autora como o Município de Tucuruí ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação a autora pelo período de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante a sucumbência do apelante em grau de recurso, devem ainda, ser majorados os honorários devidos pelo Município de Tucuruí, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença, ante a sucumbência de ambas as partes, declarar a sucumbência recíproca das partes, condenando tanto a parte autora como o Município de Tucuruí ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação a Autora/Apelada pelo período de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante a sucumbência do apelante em grau de recurso, devem ainda, ser majorados os honorários devidos pelo Município de Tucuruí, a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Belém, 22/08/2024